Tribunal: TJMT
Processo: 1013467-56.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013467-56.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA SOUZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 610.791.205-30 (IMPETRANTE), REITORA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – UNEMAT – CARGO DOCENTE – CANDIDATO CLASSIFICADO – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida a espécie de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Maria de Fátima Souza dos Santos de Oliveira,
contra o ato, tido como ilegal, do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e da Reitora da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –
, consistente na preterição da nomeação da Impetrante no cargo de docente, na área de Biologia Geral, no Polo de Alta Floresta, em razão da contratação temporária de Professor na mesma área para qual foi classificada no certame público, regido pelo Edital n; 001/2013-UNEMAT.

Afirma, a Impetrante, que foi classificada na 5
a
(quinta) colocação, tendo sido nomeados os dois primeiros candidatos classificados, e que a
UNEMAT
publicou editais de
processo seletivo para contratação temporária de Professores de Ensino Superior
na área de Biologia, realizando 4 (quatro) contratações precárias de Professores.

Aduz que, diante da sua preterição, a mera expectativa de direito convola-se em direito líquido e certo à nomeação, já que está comprovada a existência de vagas, em razão da contratação temporária de Professor na mesma área para qual foi classificada.

O pedido liminar foi indeferido, consoante decisão constante do id. 1446817.

O Estado de Mato Grosso, nas suas informações, defende a inexistência do direito líquido e certo à nomeação, conforme postulado, bem assim a UNEMAT, no sentido de que seja denegada a ordem pleiteada no
writ
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 1773931).

A Impetrante reforça a tese de que há professores contratados e, por isso, tem direito à nomeação (id. 2262055).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020